Tribunal: TJPA
Processo: 0007586-60.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007586-60.2010.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007586-60.2010.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA, GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NA CONTA DE ÁGUA. SENTENÇA JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCABÍVEL. NO CASO EM TELA, AS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 355, I DO CPC/15. DESSA FORMA, NÃO SE VERIFICA CERCEAMENTO DE DEFESA, BEM COMO NÃO SE VERIFICA ABUSIVIDADE ABUSIVIDADE PRATICADA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, DE MODO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO, SENDO SUFICIENTES AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS PARA A CONCLUSÃO DO CASO, E NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVAS ORAIS OU PERICIAIS, HAJA VISTA QUE NEM MESMO O HIDRÔMETRO EXISTIA NA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007586-60.2010.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA, GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM em face de sentença do juízo da 10ª vara cível de Ananindeua nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ- COSANPA.

Aduz na inicial que passou a receber cobranças abusivas da COSANPA, tendo verificado que a sua conta de água passou de R$ 14,00 para R$ 60,00, sem qualquer justificativa para tanto. Requer que seja declarada a inexistência da dívida e que a companhia de saneamento retome a cobrança da taxa mínima, uma vez que esta possui poço artesiano, e ainda pede indenização por danos morais pelos abalos suportados.

Em contestação a COSANPA afirma que não houve qualquer cobrança abusiva, que os valores de débitos são devidos a inadimplência, e outra penalidades em decorrência de religação de água de forma clandestina, multa por impedimento de acesso ao imóvel para instalação de novo hidrômetro e ainda decorrente de cortes no ramal de água. Sustenta que enviou carta comercial informando que após a recusa na instalação do aparelho medidor, o faturamento sairia da média mínima e passaria a ser pela categoria do imóvel, o que justifica a mudança no valor da conta de água. Disse que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização.

Houve manifestação da defensoria pública id . n. 2385362 - pág. 5.

Sobreveio sentença, tendo o julgador considerado que poderia julgar antecipadamente o feito, restando as provas suficientes para elucidar o caso. Julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que não restou demonstrada abusividade na cobrança da conta de água e não restou verificada a conduta ilícita por parte da COSANPA.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que seria necessária maior instrução probatória, sendo incabível o julgamento antecipado da lide . Disse que se torna imprescindível a realização de perícia e que o réu demonstrasse que a apelante se negou a viabilizar a instalação do hidrômetro. Mencionou que caberia a inversão do ônus da prova. Requereu a cassação da sentença e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id n. 2385565 -pág. 4.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007586-60.2010.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

ADVOGADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA, GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXSANDRA MARIA BATISTA LANDIM em face de sentença do juízo da 10ª vara cível de Ananindeua nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ- COSANPA.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença , alegando cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado do mérito, ressaltando a aplicação da inversão do ônus da prova e a necessidade de prova pericial. Requer a cassação da sentença.

No caso em tela, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que as provas contidas nos autos já se mostravam suficientes para elucidar a questão, sendo o julgador o destinatário da prova e sendo tal prática autorizada pela legislação pátria, na hipótese do art. 355, I do CPC/15, que assim versa:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse sentido, vejamos:

“1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante. (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT.”

(TJDFT.
Acórdão 1617563
, 07109043420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.)

Observando os autos, verifica-se a colação dos registros de atendimentos e ordens de serviços, apresentados pela COSANPA, bem como os documentos trazidos pela parte autora, os quais coadunam para ratificar as informações trazidas pela ré.

Desse modo, apesar de se tratar de demanda que envolve o direito consumerista, a inversão do ônus da prova não garante o sucesso da demanda para o consumidor, uma vez que resta suficientemente demonstrado que a autora não está sendo cobrada além do devido junto à companhia de saneamento.

As alterações nos valores da conta de água podem sofrer alteração sem que isso represente afronta ao direito do consumidor, verifica-se que no caso em tela a mudança no valor passou a ser decorrente do novo enquadramento da unidade consumidora, cujo consumo estimado seria de 30m3; além de outros fatores, tais como pagamento de juros e multa por atraso, o que acarretou valor superior ao mínimo.

Ressalta-se que os valores referentes ao consumo de água podem ser devidamente ajustados mediante a instalação do hidrômetro na unidade consumidora em questão, o que outrora foi recusado pela autora/apelante, conforme se denota dos documentos apresentados. (id n. 2385358 - Pág. 21).

Dessa forma, não se verifica qualquer abusividade praticada pela Companhia de Saneamento do Pará, de modo que a sentença não merece reparação, sendo suficientes as provas trazidas aos autos para a conclusão do caso, não havendo que se falar em necessidade de provas orais ou periciais, haja vista que nem mesmo o hidrômetro existia na unidade consumidora, portanto, incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023